Tribunal: TJMT
Processo: 1009326-43.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009326-43.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN CARLOS RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 032.799.461-40 (EMBARGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento à Apelação.

A embargante alega que a “
lei não obriga a necessidade da comprovação de recebimento da carta por parte do consumidor, tampouco, de qualquer assinatura deste, sendo assim, a única forma de fazer prova da comunicação prévia é por meio da segunda via da carta de notificação com todas as informações do débito e sua postagem. E esta carta foi devidamente produzida nos autos – a parte embargada recebeu a comunicação devida e fora comprovado
”.

Aduz que “
é indevida a indenização por dano moral se a parte requerente não contesta judicialmente a legitimidade da dívida motivadora da negativação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito
”.

Defende que o valor da condenação é exorbitante.

Prequestiona o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e as Súmulas 359 e 404 do STJ.

Discorre sobre a possível ocorrência de advocacia predatória e requer a intimação do embargado juntar comprovante de endereço em seu nome e procuração atualizada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento à Apelação para determinar que a ré retire o nome do autor de seu cadastro de inadimplentes e que pague R$ 10.000,00 de ressarcimento dos danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de 1% a.m. contados a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ).

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Não é exigido que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, mas sim que seja encaminhada ao endereço correto, sob pena de ineficácia jurídica do ato.

Consoante a declaração de residência, o apelante reside em Rondonópolis – MT, na rua 1, quadra 5, lote 38, Res. Maria José F. de Souza (Id n. 140559737), e este endereço também foi indicado na procuração e declaração de hipossuficiência. Todavia, a comunicação do apontamento restritivo foi enviada para rua das Laranjeiras, nº 99, Recanto da Prata, Jundiaí – SP.

Uma vez que ele atestou, com os mencionados documentos, onde reside, e portanto fez prova do fato constitutivo do seu direito, cabia à apelada demonstrar que destinou a notificação para o endereço indicado no Contrato que gerou o débito, no entanto disse apenas que mandou para o local fornecido por seu cliente (Cred System Administradora de Cartões), mas não trouxe sequer evidência de que seria o mesmo por ele informado
.

Por esse motivo e também porque ao caso aplicam-se as regras do CDC, o ônus de produzir essa prova era da apelada, do qual não se desincumbiu. Assim, está caracterizada a ilicitude ante a ausência de notificação prévia imposta pelo art. 43, §2º, do CDC, e a Súmula 359 do STJ. (...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022